Tribunal: STF
Processo: ARE 1294228
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR FAC-SÍMILE (FAX) NO PRAZO LEGAL. PETIÇÃO ORIGINAL NÃO APRESENTADA. ART. 2º DA LEI N. 9.800/1999. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.